Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-03.2023.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002965-03.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGOS RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 023.626.501-62 (APELADO), Juízo da Comarca de Sinop MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE PRIMEIRA E SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou procedente o pedido de retificação de registro civil formulado por Domingos Rodrigues Carneiro, para correção de erros materiais existentes na segunda via da certidão de nascimento, divergentes em relação à primeira via emitida em 1989. A sentença determinou a retificação dos dados referentes ao nome da genitora, ao local de nascimento e aos nomes dos avós maternos do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, por suposta inobservância do art. 109, § 1o da Lei de Registros Públicos, diante da não produção da prova requerida pelo Ministério Público, consistente na exibição do livro de registros originais pelo cartório, ante a existência de impugnação ao pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 109, § 1o, da Lei de Registros Públicos prevê a obrigatoriedade da produção de provas somente quando houver dúvida fundada acerca da veracidade das informações registradas, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. A primeira via da certidão de nascimento do autor, emitida em 1989, apresenta dados claros, coerentes e em consonância com outros documentos oficiais constantes nos autos, como a carteira de trabalho emitida em 2013, o que evidencia erro material na segunda via do registro.

5. A divergência existente entre as duas vias da certidão é suficiente para demonstrar a ocorrência de erro na emissão da segunda via, sendo desnecessária a exibição do assento original do livro cartorário, por não haver controvérsia real quanto à veracidade dos dados indicados na primeira via.

6. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova considerada desnecessária à formação de seu convencimento, especialmente diante da suficiência do conjunto probatório documental já constante dos autos.

7. A sentença respeitou o devido processo legal, o contraditório e se baseou em prova robusta e idônea, não se justificando sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A produção de provas prevista no art. 109, § 1o, da Lei de Registros Públicos somente é obrigatória quando houver dúvida fundada sobre os dados do registro civil.

2. A divergência entre a primeira e a segunda via de certidão de nascimento, corroborada por documentos oficiais, constitui prova suficiente para autorizar a retificação do registro.

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere diligência probatória que considera desnecessária diante da suficiência do acervo documental dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de retificação de registro civil ajuizada por
Domingos Rodrigues Carneiro
.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

305114381),

julgou julgo procedente o pedido inicial, e determinou:

“A retificação do assentamento de nascimento para que façam constar a correta grafia, de modo que deverão ser alterados nome da genitora do requerente para “ANTONIA MARIA TELES”, o local do seu nascimento “RONDON DO PARÁ-PA” e o nome de seus avós “MANOEL MARIANO TELES” e “DOVIGE MARIA DE JESUS.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, expeça-se mandado de averbação ao Registro Civil competente, por carta precatória, na forma do art. 109 da Lei n.o 6.015/1973, determinando ao Senhor Oficial que proceda à restauração ora reconhecida e forneça à interessada, sem quaisquer ônus, depois de processada a restauração, a certidão respectiva; e ainda encaminhe a este juízo uma cópia dela a ser juntada nos autos.

Condeno a parte interessada a pagar as custas e as despesas processuais. Sem honorários advocatícios, por ser intuitiva ausência de litigiosidade.

Todavia, essa condenação sucumbencial, como um todo, fica suspensa por até 05 anos, quando restará prescrita ao final, se a parte interessada não demonstrar nesse ínterim que a condição econômico-financeira da parte sucumbente tenha superado a hipossuficiência.”

O recorrente em suas razões (ID.
305114384
), sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que, tendo havido impugnação ao pedido inicial pelo Parquet, seria imperiosa a produção da prova requerida, em função do disposto no art. 109, § 1o da Lei de Registros Públicos, que estabelece que, havendo impugnação, o juiz determinará a produção de prova.

O Parquet argumenta ainda que não se pode ter certeza se é a primeira ou a segunda via da certidão de nascimento que está correta, ou seja, qual delas está em conformidade com o registro de nascimento, sem a análise do assento em si. Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a produção da prova documental postulada.

Em contrarrazões (ID.
305114387),
o apelado representado pela Defensoria Pública, defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário final da prova. Sustenta que o conjunto probatório é suficiente para comprovar o erro material. Afirma que a primeira via da certidão, emitida em 1989, goza de fé pública e foi lavrada com base direta no assento original, militando a presunção de veracidade em favor do documento mais antigo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou procedente pedido de retificação de registro civil ajuizado por DOMINGOS RODRIGUES CARNEIRO.

O juízo de 1o grau reconheceu, com base na primeira via da certidão de 1989 (ID. 305114359 - Pág. 1), que a segunda via do registro de nascimento do autor (ID. 305114359 - Pág. 2), continha erros materiais em três dados essenciais. Em primeiro lugar o nome da mãe constava como "ANTONIA MARIA DA SILVA", quando o correto é "ANTONIA MARIA TELES"; o local de nascimento aparecia como "PARAGOMINAS", em vez de "RONDON DO PARÁ"; os nomes dos avós maternos estavam registrados como "MANOEL TELES DA SILVA" e "MARIA JOSÉ DE JESUS", sendo o correto "MANOEL MARIANO TELES" e "DOVIGE MARIA DE JESUS.

Diante das inconsistências, comprovadas pela certidão original de 1989, o magistrado de 1o grau determinou a retificação do assento para refletir as informações corretas.

O Ministério Público afirma que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois o art. 109, §1o da Lei de Registros Públicos estabelece comando impositivo quando há impugnação ao pedido de retificação, tornando obrigatória a produção probatória. Sustenta que a verificação do assento original no livro de registro é essencial para determinar se os erros estão na primeira ou na segunda via da certidão, não podendo o magistrado, dispensar diligências obrigatórias que comprometem o devido processo legal.

O ponto controvertido central reside na alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, sustentando o Parquet que, tendo havido impugnação ao pedido inicial, seria obrigatória a produção da prova requerida, conforme determina o art. 109, §1o da Lei de Registros Públicos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora possui duas certidões de nascimento em razão da emissão de segunda via, que apresentou erros de grafia em comparação à original, emitida em 1989. A primeira via contém os dados corretos, enquanto a segunda apresenta divergências no nome da genitora, dos avós maternos e no local de nascimento.

A arguição de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

A obrigatoriedade prevista no §1o do artigo 109 somente se impõe quando houver dúvida fundada sobre a veracidade dos dados constantes do registro a ser retificado. No presente caso, a primeira via da certidão de nascimento, documento oficial emitido pelo próprio cartório, apresenta informações claras, completas e coerentes com os dados fornecidos pelo autor, enquanto a segunda via, emitida posteriormente, apresenta divergências evidentes quanto a esses mesmos dados.

A própria comparação entre os dois documentos é suficiente para demonstrar que os erros existentes na certidão mais recente decorrem de falha material do cartório e não de falsidade ou controvérsia sobre o estado civil do requerente.

Ademais, conforme a carteira de trabalho juntada com a petição inicial (ID. 305114359 - Pág. 4), com data de emissão pelo SINE de Sinop em 2013, evidencia-se que o nome verdadeiro da genitora do autor é Antonia Maria Teles e que o autor nasceu em Rondon do Pará, corroborando com a versão trazida na exordial.

Estes documentos oficiais, emitidos anos antes da controvérsia atual, servem como elementos probatórios que ensejam a retificação dos mesmos dados, diante das inconsistências verificadas na certidão de nascimento emitida em 26 de outubro de 2022 (ID. 305114359 - Pág. 2). A CTPS reforça a existência de erro material na segunda via da certidão e confirma a correção da sentença que determinou a retificação para garantir a veracidade das informações no registro civil do requerente.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.”

A Lei de Registros Publicos (Lei n.o 6.015/1973), em seu artigo 109, autoriza a retificação de registros civis quando comprovado o erro mediante prova robusta. Nesse sentido, o princípio da veracidade que ampara os registros públicos deve ser interpretado como uma presunção relativa, passível de ser afastada diante de provas que demonstrem a ocorrência de erro na lavratura do registro.

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL . ERRO MATERIAL EM SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. EQUÍVOCO NO TOCANTE AO ANO DE NASCIMENTO. COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de retificação de registro civil, corrigindo o ano de nascimento da autora, apontado incorretamente na segunda via de sua certidão de nascimento . O recorrente alega insuficiência de provas para justificar a alteração do registro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para justificar a retificação do registro civil, com o afastamento da presunção de veracidade do assento público . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caso em que parte autora apresentou documentos oficiais, como RG, CPF, CNH e diplomas escolares, todos indicando o ano de nascimento correto, corroborados por depoimentos testemunhais consistentes. O conjunto probatório dos autos se revela suficiente para afastar a presunção de veracidade do registro de nascimento, nos termos do art . 109 da Lei de Registros Publicos (Lei no 6.015/1973). 4. Consoante entendimento jurisprudencial, a retificação de registro é cabível quando há comprovação do erro material mediante prova robusta, não podendo a pessoa ser obrigada a manter informação incorreta em seu registro civil . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível não provida. Tese de julgamento: "É possível a retificação de registro civil quando comprovado o equivoco nos dados registrais mediante prova robusta" .1 (TJTO , Apelação Cível, 0042163-60.2022.8.27 .2729, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 23/10/2024, juntado aos autos em 25/10/2024 18:25:08)” (TJ-TO - Apelação Cível: 00421636020228272729, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 23/10/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – RETIFICAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS CONFECCIONADOS TENDO COMO FUNDAMENTOS CERTIDÃO DE NASCIMENTO EXTRAVIADA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – COM O PARECER – RECURSO PROVIDO. Ficando demonstrado nos autos o equívoco existente em relação à data de nascimento do autor, por meio dos documentos apresentados, assim como considerando o teor do depoimento testemunhal, deve ser determinada a retificação do registro de nascimento, em respeito aos princípios da anterioridade, da continuidade e da veracidade.” (TJ-MS - AC: 08300771920188120001 MS 0830077-19.2018.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 31/05/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2021).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO - EQUÍVOCO NA DATA REGISTRADA - COMPROVAÇÃO - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. A presunção de veracidade dos registros públicos pode ser afastada mediante comprovação do erro, cuja retificação é pretendida. Comprovado erro na data de nascimento constante no assento civil da parte, o pedido de retificação deve ser deferido.” (TJ-MG - AC: 10000200768638001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2020).

Não se pode obrigar uma pessoa a conviver com um dado incorreto em seu registro civil, principalmente quando a verdade dos fatos está claramente demonstrada nos autos.

Ademais, não se pode falar em cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova que considera desnecessária para o deslinde da causa. No presente feito, a prova documental constante dos autos, em especial a certidão original de 1989, é suficiente para formar o convencimento do julgador quanto à existência de erro material na certidão posterior.

A diligência requerida pelo Ministério Público, consistente na exibição do livro de registro pelo oficial, mostrou-se desnecessária diante da documentação já acostada aos autos, sendo legítimo o indeferimento da prova pelo magistrado.

Portanto, inexistindo controvérsia real sobre os dados constantes do assento original e estando demonstrado, por meio de prova documental idônea, que os erros existentes na certidão decorrem de equívoco do cartório na emissão da segunda via, não se verifica a nulidade alegada pelo apelante.

A sentença deve ser integralmente mantida, pois observou o devido processo legal, respeitou o contraditório e baseou-se em prova suficiente e legítima para autorizar a retificação pretendida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025